Tribunal: TJSP
Processo: 2109131-75.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Contratos
Órgão julgador: Virgilio de Oliveira Junior
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-01
Data de publicação: 2020-12-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2109131-75.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 1/4
Registro: 2020.0000987735
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
2109131-75.2020.8.26.0000/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante BANCO BRADESCO
S/A, são embargados SOCIEDADE BRASILEIRA DE DUBLAGEM LTDA.
EPP, RAYANI IMMEDIATO MARTINS e AMABEL DOS SANTOS CÉSAR.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara
de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ITAMAR GAINO (Presidente sem voto), MAIA DA ROCHA E DÉCIO
RODRIGUES.
São Paulo, 1o de dezembro de 2020.
VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2109131-75.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 2/4
Voto: 45960
Embargos de Declaração Cível No:
2109131-75.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Embargante: Banco Bradesco S/A
Embargdos: Sociedade Brasileira de Dublagem Ltda. Epp, Rayani
Immediato Martins e Amabel dos Santos César
Embargos de declaração. Alegação de
omissão. Acórdão embargado não padece
de vícios. Decisão mantida. Embargos
rejeitados.
Banco Bradesco S/A opõe estes declaratórios
visando a infringência do acórdão que deu provimento ao recurso
interposto, determinando a suspensão dos títulos em discussão
enquanto perdurar o Decreto que estabeleceu o fechamento de
escolas e instituições de ensino [fls.73/78]. Recurso processado, em
seguida.
É o relatório.
Os embargos são rejeitados.
Conforme dispõe o artigo 1.022, do Código

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2109131-75.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 3/4
de Processo Civil, a seara de aplicação dos embargos de declaração
limita-se à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro
material na decisão embargada.
O
embargante,
entretanto,
pretende
meramente a modificação da decisão colegiada, afirmando que o
acórdão foi omisso, vez que não se manifestou acerca da suposta
perda do objeto em razão da formalização de aditivo entre as
partes, sendo que, naquele momento, a agravante aceitou as
condições impostas pelo agravado.
Contudo, o que se vê é que o banco
embargante pretende, depois de já proferido acórdão, a análise de
documentos novos, juntados apenas nestes embargos às fls. 9/16,
o que não é possível neste momento.
Observa-se que a informação prestada pela
instituição bancária em sua contraminuta foi devidamente
considerada quando da análise do recurso, sendo insuficiente,
entretanto, para a modificação do entendimento adotado.
Eventual aditivo contratual firmado entre as
partes no curso do processo, que possa acarretar a perda do objeto
da ação, deverá ser analisado pelo juízo “a quo”.
Assim, mantém-se o entendimento exposto
na decisão embargada, visto não haver vícios a serem sanados.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 2109131-75.2020.8.26.0000/50000 SÃO PAULO 4/4
Ressalte-se que os efeitos infringentes
somente são cabíveis quando consequência lógica do saneamento
de eventual omissão, obscuridade ou contradição que integra a
decisão embargada, hipótese não verificada no caso em testilha.
Esse é o entendimento do e. Superior
Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal: [i] STJ, EDcl no
AgRg no REsp 1.042.305/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques,
2a Turma, DJe 16.04.2009; [ii] STJ, EDcl no MS 13.981/RS, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJe 30.03.2009; [iii] STF, EDcl em RE 199.167/SP,
Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1a Turma, DJU 08.05.1998.
A parte opôs estes embargos de declaração
nitidamente com propósito de revisão da questão decidida, que
não contém vício a ser reparado. Sendo assim, mostram-se
incabíveis.
Portanto,
o
recurso
denota
mero
inconformismo com o julgado, a ser instrumentalizado da forma
adequada.
Ante o exposto, rejeitam-se os embargos
declaratórios.
Virgilio de Oliveira Junior
Relator
Assinatura Eletrônica